Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Retenção de valor do consumidor de forma unilateral pelo recorrente. Origem do débito não comprovada. Dano material. Dano moral. Devidos. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 250,00 de danos materiais e R$ 1.000,00 de danos morais, em razão de bloqueio de R$ 250,00 em sua conta, em razão de dívidas não reconhecidas pelo recorrido em seu cartão de crédito por meio do aplicativo PICPAY.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não há que se falar em cobrança indevida, e sim em recuperação de valores oriundos de transações contestadas, que o valor bloqueado se trata de exercício regular de direito. Afirma que se as transações não foram realizadas pelo recorrido, no mínimo foi por terceiro que detinha acessos, o que na sua concepção evidencia culpa exclusiva do usuário ou de terceiro. Sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte e ausência de falha na prestação do serviço. Pugna pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, redução do montante dos danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 75421662).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se deve ser mantida/reformada a condenação em dano material e moral por bloqueio de valor do recorrido pelo recorrente, não comprovado a origem do débito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a instituição financeira recorrente é a fornecedora (art. 3o do CDC) e o recorrido é o consumidor (art. 2o do CDC), sendo aplicada a relação consumerista ao caso, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma que a recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída a responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). A inversão do ônus da prova, por basear-se em responsabilidade pelo fato do serviço, decorre de lei (ope legis), nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
7. No caso, incontroverso o bloqueio de R$ 250,00 do recorrido pela recorrente e a recorrente alega ser em razão de uso do cartão de crédito no aplicativo de serviços financeiros PICPAY, porém a recorrente não conseguiu demonstrar a origem do débito (art. 14, §3o, II, do CDC), nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir suas responsabilidades, ônus que lhes competia. Também não prestou informação adequada, clara e precisa sobre o suposto débito. Assim, se mostra correta a condenação em dano material no valor de R$ 250,00. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, não se discutindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor para acarretar o dever de indenizar.
8. Em que pese a recorrente sustentar as teses de ausência de falha na prestação do serviço e de excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do recorrido ou de terceiros, não conseguiu comprovar a regularidade da prestação do serviço, nem juntou documentos comprovando de forma satisfatória sobre a origem do suposto débito, nem documento vinculando o recorrido à operação. Nesse contexto, a recorrente que não é hipossuficiente, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC) a justificar a retenção de valor da conta do recorrido. Falha na prestação do serviço, como no caso em análise não afasta a responsabilidade do recorrente, pois decorrem da violação do dever de gerir com segurança a plataforma, sem bloquear/reter unilateralmente valores da conta do autor.
9. A situação do caso em análise gerou sentimentos de angústia e aflição, em especial por ter privado o recorrido de seus recursos, pois teve que recorrer ao judiciário para obter seu dinheiro de volta, sem saber se seria ressarcido e quando isso ocorreria. São fatos ofensivos que impõem a reparação por dano moral.
10. O dano moral não se limita à prova de sofrimento extremo, bastando o abalo à dignidade, à segurança financeira e à confiança do consumidor para configurar o dever de reparação por lesão a direitos de personalidade.
11. O valor da reparação do dano moral é apurado mediante arbitramento judicial, deve ser proporcional e razoável, atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e deve ser levando em consideração o grau de culpa do ofensor, a intensidade da alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima.
12. O valor da condenação de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença a título de dano moral se mostra adequado pela lesão aos direitos de sua personalidade, pois não prejudica a situação econômico-financeira do recorrente, não gera enriquecimento sem causa ao recorrido, é proporcional, razoável, atende a gravidade do fato, extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.
13. Pelo exposto, mantém-se incólume a sentença recorrida.
14. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1812225, Relator LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: art. 2o, 3o, 14, caput e §§ 1o e 3o, do CDC; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Acórdão No 1812225, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima.